Tribunal: TJDFT
Processo: 0732978-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a Decisão que segue: O Distrito Federal alega que a base de cálculo da Taxa SELIC deve ser apenas o valor principal atualizado até 08.12.2021, sob pena de acarretar anatocismo. Com efeito, o posicionamento distrital destoa da conclusão jurisprudencial acerca da matéria. Destaque-se que o próprio legislador constituinte entendeu pela mudança na correção monetária e juros de mora nos processos que envolvam a Fazenda Pública, passando-se a aplicar unicamente a Taxa SELIC. Dessa forma, como foi determinada a aplicação de um índice que engloba correção monetária e juros de mora, sua aplicação apenas sobre o débito principal atualizado vai de encontro com a mudança determinada na EC 113/2021, que tem aplicabilidade sobre o valor consolidado até sua vigência. Sendo assim, não há falar em anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal atualizado e somado aos juros de mora), devendo ser aplicado o entendimento do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Outrossim, o DF já teve oportunidade de se manifestar nos autos, conforme feito no Id 187000898 e nada impugnou, de forma que a questão se encontra preclusa. Aduz o Agravante que está incorreta a metodologia de cálculo, porquanto deve ser realizado sem incorporação dos juros anteriores. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada para que que taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Em síntese, é o relatório. Não obstante as razões elencada pelo Distrito Federal, tenho, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, proferida em conformidade com precedentes da Casa, dentre os quais destaco: 07295190720238070000, ac. 1773014 - 8a Turma Cível, Rela Desa CARMEN BITTENCOURT - DJE : 31/10/2023; 07370227920238070000 - 1a Turma Cível, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO - PJe : 28/12/2023; 07280407620238070000, ac. 1769432 - 4a Turma Cível, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA - DJE : 25/10/2023; 07086546020238070000, ac 1755939 - 2a Turma Cível, Rel. RENATO SCUSSEL - DJE : 25/10/2023; 07414206920238070000, ac. 1833746 - 2a Turma Cível, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA DJE : 01/04/2024) . Esta eg. 7a Turma Cível, em Julgado de minha relatoria, decidiu à unanimidade: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. B IS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sob alegação de bis in idem confirmada. 4. Recurso improvido.? (07157165420238070000 ? ac. 1742087 - 7a Turma Cível - Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 23/08/2023) Diante do exposto, por não vislumbrar o requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. I. Brasília, 12 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator